Tribunal: STF
Processo: RE 1468032
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 27) contra capítulo de acórdão (eDOC 19) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Paraná.



    A insurgência apresenta-se contra a parte desse julgado que declarou, por violação ao princípio da isonomia, a inconstitucionalidade incidental do critério diferenciado de cálculo do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente não decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho previsto no art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera, a Autarquia Previdenciária, não subsistir a declarada inconstitucionalidade do citado preceito da emenda ao argumento de que, no Regime Próprio de Previdência Social, “desde a Constituição Federal de 1934, a aposentadoria por invalidez para os atualmente designados servidores públicos vem sendo, em regra, calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, excetuando apenas situações expressamente selecionadas pelo Poder Legislativo” (eDOC 27, fl. 9).



    Salienta, ainda, que “norma do art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional n° 103/2019 não representa retrocesso social, mas, sim, modificação necessária para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social” (eDOC 27, fl. 22).



    Diz, também, que, “garantidos os direitos à previdência social e ao mínimo existencial, com a previsão de que nenhum benefício será inferior ao salário mínimo (artigos 40, §2º, e 201, §2º, da CF), é perfeitamente válida a opção do Constituinte Reformador de estabelecer o valor do benefício da incapacidade permanente, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nunca inferiores a 3/5 do salário-de-benefício, nos termos do art. 26, § 2º, III, da EC 103/2019” (eDOC 27, fl. 25).



    Requer, ao fim, seja “conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019” (eDOC 27, fl. 29).



    Em contraminuta (eDOC 29), José Claudinez Neves pugna pelo desprovimento do apelo excepcional.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a discussão constitucional se resume na possibilidade de o legislador constituinte derivado estabelecer regra de cálculo de aposentadoria por incapacidade permanente que privilegie aquela originada de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, em detrimento das demais hipóteses que redundam em invalidez definitiva.



    Nos termos da Emenda Constitucional n. 103/2019, o valor do benefício por inativação por incapacidade permanente somente corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma do caput e no § 1º do art. 26 dessa alteração constitucional no caso de a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho. Nos demais casos de invalidez, o valor do benefício terá por valor inicial 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida do caput e no § 1º do art. 26, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte anos) de contribuição), para os homens, ou que superar 15 (quinze) anos de contribuição, para as mulheres (art. 26, § 5º). Ou seja, na segunda hipótese, pode-se ter aposentadoria por incapacidade cujo valor do benefício seja abaixo de 100% (cem por cento) da referida média.



    A propósito, transcrevo o teor dos dispositivos da emenda em questão, com destaque para aqueles objeto da controvérsia:



    Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.



    § 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados desse regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.



    § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:



    [...]



    III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e



    [...]



    § 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:



    [...]



    II - no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.



    [...]



    § 5º O acréscimo a que se refere o caput do § 2º será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1º do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social.



    Feitos esses registros, tenho que não se sustenta a pecha de inconstitucionalidade imposta ao inciso III do § 2º do art. 26 da EC n. 103/2019.



    Nesse sentido, observo que o Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE 656.860 (Tema n. 524 da repercussão geral), debruçou-se sobre os preceitos insculpidos no art. 40, § 1º, I, na redação anterior a essa mesma emenda, nos quais se tinha a previsão, no âmbito do regime próprio de previdência dos servidores públicos, da percepção, pelos segurados vinculados a esse regime, de valores diferentes para os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente a depender da causa da inativação – integrais, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei; e proporcionais, nos demais casos –, e, em conclusão de julgamento, não considerou tal estipulação atentatória contra qualquer preceito da Carta Federal de 1988. Esse julgamento foi assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 



    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 



    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 



    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Embora a controvérsia constitucional então sob julgamento nesse vinculativo fosse a necessidade ou não da expressa indicação em lei das moléstias profissionais e das doenças que ensejariam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o Supremo não fez qualquer acepção no sentido de que essa previsão de proventos distintos a depender da causa da incapacidade contrariava algum dispositivo constitucional, nem mesmo o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).



    É de ser ressaltar, no ponto, que, quando a Corte Suprema aprecia a constitucionalidade ou não de certo preceito, não fica ela condicionada, ao desempenhar sua jurisdição constitucional, às razões de ordem jurídica alegadas pela parte como suporte da pretensão de se declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do normativo, consoante se observa de conclusão externada pelo Pleno na ADI 561 MC, Relator o ministro Celso de Mello. Mesmo que não se tenha alegado, na inicial, a infringência a determinado regramento constitucional, pode a Corte entender que a norma viola preceito não arguido pela parte em sua petição endereçada à Corte.



    Desse modo, no caso, infere-se que, se o Supremo, quando da análise do Tema n. 524, inclinou-se pela aplicabilidade do disposto no art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, desde que ficasse ao domínio normativo ordinário, em rol taxativo, a definição das doenças e das moléstias que ensejariam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, é porque não anteviu qualquer inconstitucionalidade no aspecto prévio da diferenciação dos proventos da inativação por incapacidade permanente considerando as causas diversas que pudessem culminar nessa incapacidade definitiva.



    Assim, se no regime próprio de previdência social há a possibilidade de aposentadoria com proventos integrais aos servidores públicos somente quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, com proventos proporcionais nos demais casos, em regra com aposição de constitucionalidade pelo Tribunal Supremo, não há razão para que, no âmbito do regime geral, seja inconstitucional estipulação similar que preveja proventos majorados somente para os casos de incapacidade decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho (EC n. 103/2019, art. 26, § 3º, II) e minorados para os demais casos de invalidez (EC n. 103/2019, art. 26, § 2º, III, e c/c o § 5º). 



    Não prospera, portanto, a declarada inconstitucionalidade do inciso III do § 2º do artigo 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Ressalto, por fim, em consonância com a orientação firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 376.440, Relator o ministro Dias Toffoli, que não viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) decisão monocrática mediante a qual se declare a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado ato normativo, porquanto o pronunciamento vai ao encontro da ótica deste Tribunal fixada pelo seu Plenário no Tema n. 524 (RE 656.860).



    A esse respeito, reproduzo, por elucidativa, passagem da manifestação do ministro Teori Zavascki por ocasião do julgamento daqueles aclaratórios:



    5. É sob essa perspectiva, de se estar presente a processo de natureza objetiva, que deve ser considerado o regime de julgamento do recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à autorização conferida ao relator para decidi-lo monocraticamente, nos casos previstos no 557, § 1º-A, do CPC. A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais. 



    6. Assim, em princípio, não se mostram viáveis julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, assentando a constitucionalidade do inciso III do § 2º do artigo 26 da EC n. 103/2019, determinar o retorno dos autos à origem a fim de que a Turma Recursal realize novo julgamento da causa, como entender de direito.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente